Tribunal: CARF
Processo: 10830.011266/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.011266/2008-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NELSON DE ARRUDA NORONHA GUSTAVO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 73) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 67/69), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011266/2008-24
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011266/2008-24

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/10/2008,
em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2005,
Ano Calendário 2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 3.621,68, já
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora (fls. 21/22).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
foi apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.935,00, e se
referem ao Instituto Patrícia Lacombe Fisioterapia, tendo havido comprovação
parcial das despesas médicas (comprovou R$ 2.280,00 dos R$ 3.355,00
pleiteados), e à profissional Angela Remones, pois os recibos apresentados estão
em desacordo com a legislação tributária, faltando-lhes a assinatura da
profissional.
Na
impugnação
apresentada
tempestivamente
(fls.
8),
o
impugnante diz que, embora os recibos da psicóloga Angela Remones contenham
o CPF e o carimbo com o número do CRP da profissional, saneou a falha e está
juntando os recibos devidamente assinados.
Quanto aos gastos com o Instituto Patrícia Lacombe, junta os
comprovantes das despesas médicas faltantes.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das deduções pleiteadas pelo contribuinte,
cujos recibos não atendem integralmente aos requisitos de
formalidade exigidos na legislação.

A 9a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
O impugnante juntou dois recibos, um de R$ 2.700,00, datado de
30/08/2004, e outro de R$ 2.160,00, de 20/12/2004, ambos emitidos pela
psicóloga Angela Reñones, relativos a serviços prestados na área de psicologia
clínica (psicoterapia), nos meses de maio a dezembro de 2004, desta vez,
assinados pela profissional citada (fl. 10).
Entretanto, apesar de suprida a falta apontada pela fiscalização,
verificamos que tais recibos não informam o endereço da profissional,
contrariando o disposto no art. 8°, § 2% inciso III, da Lei n° 9.250, de 1995.
Adicionalmente, em consulta ao sistema interno da Receita Federal, não consta
entrega de declaração de ajuste anual/2005 por parte da Sra Angela Reñones, o
que causa estranheza, considerando os valores expressivos constantes nos
recibos, apenas para um paciente. Glosa mantida.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011266/2008-24

Cinco boletos, tendo como cedente o Instituto Patrícia L.P.S.
Fisioterapia, CNPJ 05.851.099/0001-59, no montante de R$ 1.075,00, não
informam a que título foram efetuados os pagamentos, impossibilitando verificar
se é despesa dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda. Glosa mantida.
Desse modo, considerando as normas impostas pela legislação, e
não estando os recibos acompanhados de outros documentos que comprovem a
realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos médicos, exames,
fichas de tratamento, etc, ou ainda, a cópia do cheque nominativo utilizado para
os pagamentos, há que se manter o lançamento efetuado.
'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
Cumprindo os termos da intimação fiscal acima, venho novamente
dentro do prazo esclarecer fatos já esclarecidos e novos fatos.
Trata-se de recibos profissionais de D. Ângela Renõnes já
anteriormente entregue e agora colocando o endereço solicitado faltante.
Tais recibos são objeto de total pagamento que fiz a psicóloga e
que se não foram declarados por ela não cabe a mim solucionar.
Torno a repetir os pagamentos foram realizados sem dúvida
nenhuma pelos trabalhos realizados.
Informo também quanto a 2a dúvida referente ao Instituto Patrícia
Lacombe envio novamente os recibos anteriores e mais os que foram pagos com
boletos bancários.
Desta maneira, espero ter esclarecido finalmente e cabalmente o
solicitado, motivo pelo qual peço o cancelamento do débito.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/05/2010 (e-fls. 72); Recurso Voluntário
protocolado em 07/06/2010 (e-fl. 73), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ 5.935,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.

COMPLEMENTAÇAO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011266/2008-24

A glosa das Despesas Médicas refere-se:
-Instituto
Patrícia
Lacombe
Fisioterapia:
os
14
recibos
apresentados totalizaram R$ 2.280,00 comprovando parcialmente
o valor de R$ 3.355,00 declarado.
-Angela Remones: dois recibos apresentados em desacordo com a
legislação tributária. O recibo emitido em dez/04 (R$ 2.160,00) e o
emitido em ago/04 (R$ 2.700,00) não contêm a assinatura da
emitente.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação por entender que em
relação à profissional Ângela Reñones, o contribuinte sanou o vício apontado pela fiscalização,
porém, não consta nos recibos o endereço da profissional, e também, em consulta ao sistema
interno da Receita Federal, não consta a entrega da DAA da profissional; relativamente ao
Instituto Patrícia Lacombe Fisioterapia, não informam a que título foram efetuados os
pagamentos.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Tendo em vista que a glosa se manteve por falta de assinatura da profissional
Ângela Reñones em dois recibos e pela falta dos recibos emitidos pelo Instituto Patrícia
Lacombe Fisioterapia, razão assiste ao contribuinte, vejamos:
- Ângela Reñones - a e-fl. 51 consta o recibo (R$ 1.440,00) aceito pela
fiscalização; a e-fl. 12, nos recibos apresentados (R$ 2.160,00 e R$ 2.700,00), podemos observar
que o vício apontado pela fiscalização (falta de assinatura), foi sanado, bem como à e-fl. 74,
podemos observar que a falta de endereço apontada pela DRJ foi sanada;
- Instituto Patrícia Lacombe Fisioterapia, às e-fls. 52/65 constam os recibos
aceitos pela fiscalização (R$ 2.280,00) e as e-fls. 13/17 e 75/103 constam os recibos faltantes,
somando o exato valor da glosa R$ 1.075,00.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital